Tribunal: STF
Processo: HC 76237
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: I. É nula a decisão do Tribunal que acolhe contra
o réu nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os
casos de recurso de ofício: Súmula 160, que alcança precisamente as
nulidades absolutas - com relação às quais veio a pacificar a
divergência anterior -, pois, quanto às nulidades relativas, na
hipótese, é óbvia e incontroversa a ocorrência da preclusão.
II. Júri: quesitos da legítima defesa: excesso culposo ou
doloso: acolhido o entendimento de que, negada a moderação da
defesa, se deve indagar ao Júri tanto do excesso doloso quanto do
excesso culposo, a orientação da Súmula 162 tenderia a indicar a
precedência do quesito referente à qualificação culposa do excesso,
mais favorável à defesa.